Tribunal: TJBA
Processo: 8035445-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035445-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): ALBERTO BRANCO JUNIOR AGRAVADO: JUSSARA COSTA ALMEIDA Advogado(s): JOSE LEONARDO RAMOS CONTREIRAS EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. ENCARGO MORATÓRIO DECLARADO ABUSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, reformou decisão de primeiro grau para extinguir o cumprimento de sentença e revogar a suspensão de ação de busca e apreensão. A controvérsia cinge-se à interpretação do alcance de acórdão transitado em julgado que, em ação revisional, declarou a nulidade da cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em contrato de consórcio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a determinação de "revisão do contrato", contida no voto de acórdão transitado em julgado, possui alcance amplo a ponto de justificar a suspensão de ação de busca e apreensão, ou se sua eficácia se restringe ao afastamento do encargo específico declarado abusivo (honorários advocatícios extrajudiciais), sem o condão de descaracterizar a mora da devedora. III. Razões de decidir 3. A interpretação do título executivo judicial deve ser restritiva e sistemática, adstrita aos limites objetivos da lide e do dispositivo. A expressão "revisão do contrato", quando utilizada no corpo do voto, deve ser compreendida em consonância com a causa de pedir e o pedido, limitando-se, no caso, ao expurgo do encargo moratório reputado ilegal, sem autorizar uma reanálise global do pacto. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a constatação de abusividade em encargos exigidos unicamente durante o período de inadimplência (encargos moratórios) não descaracteriza a mora do devedor, a qual permanece hígida se não houver ilegalidade nos encargos do período de normalidade contratual. IV. Dispositivo e tese 5. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: “1. A interpretação do título executivo judicial deve be restritiva, adstrita aos limites objetivos da lide e do dispositivo, não sendo lícito, em fase de cumprimento de sentença, ampliar o alcance da condenação para incluir obrigações não expressamente previstas no acórdão exequendo. 2. A declaração de nulidade de encargo acessório cobrado unicamente no período de inadimplência, como os honorários advocatícios extrajudiciais, não possui o condão de descaracterizar a mora do devedor, a qual permanece hígida se não houver abusividade nos encargos do período de normalidade contratual. 3. A manutenção da mora do devedor fiduciante autoriza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, sendo descabida sua suspensão com base na discussão de encargos moratórios.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVI; Código de Processo Civil, arts. 502 e 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1521175/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 08/04/2024; TJ-MG, AC 10000190636274003/MG, Relatora Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), j. 17/04/2020; STJ, Súmula nº 380. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.